Tribunal: TJMT
Processo: 1035195-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 042.202.111-36 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO - PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de R$ 57,47 (cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 6/2620084-0 que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora já possuiu uma unidade consumidora instalada em seu nome, e a usuária, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela concessionária ré por dívida no valor de R$ 57,47.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, além da condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 9% do valor atribuído à causa, custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, além do pedido contraposto em R$ 156,65 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformada, a Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No que tange a
licitude do débito
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Outrossim, cumpre acrescentar
que o faturamento do consumo de energia, tratando-se de serviço público, goza da presunção relativa de legitimidade, inerente ao ato administrativo do Poder Público, e que admite prova em contrário.

Deste modo, mesmo que a Recorrente negue a existência de relação de direito material estabelecida com a concessionária de energia elétrica, a ensejar a exigibilidade da dívida ensejadora da inscrição indevida, seus argumentos não encontram amparo nos autos.

Isso porque, em contestação, a Ré trouxe aos autos, além de tela sistêmica extraída de seu sistema informatizado, documentos que, ainda que produzidos de forma unilateral, contemplam os dados da avença, isso porque relacionados à prestação de serviço público,
gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando não confrontados por qualquer outro elemento probatório.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica (concessionária de serviço público) trouxe telas sistêmicas indicando a existência da UC n.o 6/2620084-0, localizada na Rua da Assembleia, quadra 105, bairro vista da chapada (Pedra 90) – Cuiabá/MT , sob a titularidade do consumidor.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrente comprovasse quando os débitos foram gerados, residia em local diverso, entretanto, ao apresentar comprovante de residência em seu nome (águas Cuiabá) confirmou que reside no bairro Vista da Chapada, em endereço muito semelhante (Rua B. quadra 106) àquele indicado pela ré.

Assim, forçoso reconhecer que a recorrida cumpriu com o ônus probatório que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC, juntando aos autos documentação idônea a comprovar a existência da relação jurídica que a Autora alegou inexistente, e que seria a causa de pedir da sua pretensão.

De outro lado, estando comprovada a existência da relação, somente a prova da quitação das obrigações a ela vinculadas (pagamento das faturas mensais) poderia levar à conclusão pela ilicitude da inscrição, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
LUCIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA
, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021